Tribunal: TJSP
Processo: 1012250-13.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Questionamento do autor envolvendo constatação de abrupta elevação em suas faturas de consumo. Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do débito cobrado. Artigos 6o, VIII, do CDC, e 373, II, do CPC. Observância. Falha na

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Questionamento do autor envolvendo constatação de abrupta elevação em suas faturas de consumo. Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do débito cobrado. Artigos 6o, VIII, do CDC, e 373, II, do CPC. Observância. Falha na prestação dos serviços. Existência. Art. 14 do CDC. Dano moral. Ocorrência. Cobrança indevida que ocasionou apontamento restritivo em nome do autor. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.